Tribunal: TJDFT
Processo: 0735376-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEVEDOR-FIDUCIÁRIO. MANUTENÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a credora-fiduciária comprovou a notificação do devedor, os leilões negativos e o registro da consolidação da propriedade, colacionando aos autos inúmeros documentos que comprovam o cumprimento do disposto no artigo 27, §2o-A da Lei no 9.514/97, não havendo plausibilidade jurídica na argumentação deduzida pela devedora-fiduciária, ora agravante, apta a obtenção de provimento jurisdicional tendente a sua manutenção na posse do imóvel.
2. Recurso conhecido e não provido.